Tribunal: TJES
Processo: 0000929-29.2015.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Contratos Administrativos; Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000929-29.2015.8.08.0060
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WDS TELECOM LTDA e outros (6)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
NOVO REGIME PRESCRICIONAL - TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1199 - IRRETROATIVIDADE – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No
julgamento do
Leading Case
ARE nº 843989, de relatoria do Exmo. Min. Alexandre de Moraes (Tribunal Pleno, DJe 12/12/2022), o Supremo Tribunal Federal, dentre várias outras questões debatidas, entendeu pela irretroatividade da
novel
disposição trazida pela Lei nº 14.230/2021, de modo que o novo regime prescricional somente passaria a ser aplicado após a data da publicação desta última lei, o que se deu em 26 de outubro de 2021
. Tema de repercussão geral nº 1199.

2. P
or ser o caso em julgamento uma ação civil de improbidade administrativa manejada em 01/09/2015 e por inexistirem elementos capazes de justificar uma possível distinção entre o caso concreto e o
leading case
a ponto de afastar a tese firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em aplicação retroativa do novo regime prescricional trazido pela Lei nº 14.230/2021
.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR

PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público Estadual para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que a ação civil de improbidade administrativa tenha o devido seguimento.

Vitória/ES, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivácqua/ES (fls. 560/562), que reconheceu o implemento da prescrição intercorrente na ação civil de improbidade administrativa manejada em desfavor de
JOSÉ LUIZ TORRES E OUTROS
.

O recorrente sustenta (fls. 563/567) ser inaplicável a retroatividade da disposição contida no art. 23, § 8º, da Lei de Improbidade Administrativa, trazida pela Lei nº 14.230/21, sob pena de indevida fragilização da proteção que deve gozar a probidade administrativa.

Contrarrazões, às fls. 569/580, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 04 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivácqua/ES (fls. 560/562), que reconheceu o implemento da prescrição intercorrente na ação civil de improbidade administrativa manejada em desfavor de
JOSÉ LUIZ TORRES E OUTROS
.

O
Parquet
sustenta (fls. 563/567) ser inaplicável a retroatividade da disposição contida no art. 23, § 8º, da Lei de Improbidade Administrativa, trazida pela Lei nº 14.230/21, sob pena de indevida fragilização da proteção que deve gozar a probidade administrativa.

Pois bem. Indo direto ao exame meritório, saliento que, por meio das mudanças introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), em seu artigo 23 e parágrafos passou a estabelecer a possibilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito da ação cível de improbidade administrativa.

Faço questão de citar a redação do referido tipo legal:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

[...]

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

[...]

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

Dessa forma, transcorrido o lapso de 4 (quatro) anos entre os marcos estabelecidos pelo § 4º, do citado art. 23, da Lei nº 8.429/92, poderá o magistrado, de ofício ou após requerimento, mediante oitiva do Ministério Público, reconhecer o implemento da prescrição intercorrente.

Exatamente sobre esta questão, ao proceder ao julgamento do
Leading Case
ARE nº 843989, de relatoria do Exmo. Min.
ALEXANDRE DE MORAES
(Tribunal Pleno, DJe 12/12/2022), o Supremo Tribunal Federal, dentre várias outras questões debatidas, entendeu pela irretroatividade da
novel
disposição trazida pela Lei nº 14.230/2021, de modo que o novo regime prescricional somente passaria a ser aplicado
após a data da publicação desta última lei
, o que se deu em
26 de outubro de 2021
.

Seguindo esta conclusão, a Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1199:

[...] 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Calha frisar que dito entendimento fora adotado pelo Supremo Tribunal Federal no intuito de que se preserve e garanta a observância de princípios de ordem constitucional, como o da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, especialmente com o intuito de garantir a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da citada alteração legislativa.

Vale frisar breve trecho da ementa do julgamento:

[...] 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17.
Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa
. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN (grifei).

É de bom grado citar, também, trechos do inteiro teor do julgamento, nos quais o entendimento da Suprema Corte foi exposto de forma clara e direta:

[...] A irretroatividade é flagrante, pois como salientado por HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “Somente assim se evitará o risco do absurdo de provocar a lei superveniente a surpresa de uma prescrição consumada retroativamente” (Prescrição e Decadência. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2018, p. 210-211).

[...]

Na aplicação do novo regime prescricional, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a irretroatividade da nova lei, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa, sob pena de consequências absurdas [...].

[...]

Em conclusão, o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/21 NÃO RETROAGE, em respeito ao ato jurídico perfeito e em observância aos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

Ressalto, Em. Pares, que a sentença recorrida foi proferida em momento anterior (
08/04/2022
) à conclusão do julgamento em questão, o que se deu no mês de
agosto de 2022
, época em que o entendimento até aqui exposto ainda não havia sido sedimentado.

Por isso, considerando que hoje a tese se mostra robustamente firmada no âmbito da Suprema Corte e por se tratar de ação civil de improbidade administrativa manejada em
01/09/2015
, não há que se falar em aplicação retroativa do novo regime prescricional trazido pela Lei nº 14.230/2021.

Somado a isso, inexistem elementos capazes de justificar uma possível distinção entre o caso concreto e o
leading case
a ponto de afastar a tese firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, daí porque não vejo outra saída senão a reforma da sentença.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público Estadual para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que a ação civil de improbidade administrativa tenha o devido seguimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 23/05/2023